Tribunal: STF
Processo: RE 61508
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-31
Data de publicação: 1973-05-31

Ementa:
USUCAPIÃO DE BENS ANTES DO CÓDIGO CIVIL. ADMISSIBILIDADE, TERRENOS URBANOS EM SALVADOR-BAHIA. 
I. A Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal admitiu o usucapião de bens públicos dominiais se o prazo respectivo se completara antes da vigência do Código Civil. 
2. Não se confude com domínio público a servidão de Direito Administrativo a que se referem regulamentos militares coloniais e o Dec. leis 3437 e 3964, relativamente aos terrenos sitos num raio de 1320 metros de cada fortaleza, para proteção do fogo da artilharia delas. 
3. As cidades e vilas fundadas no Brasil colonial, desde o século XVI, recebiam sesmarias de 6 léguas em quadro, para edificação e uso dos moradores. A jurisprudência admitiu a prescrição imemorial em favor dos moradores dessas áreas, que saíram da Coroa Portuguesa para os Conselhos Municipais. 
4. A prescriptio longissimi temporis dos bens públicos dominiais no Brasil era de 40 anos, que os Tribunais reconheciam se integralizados antes do Código Civil.